Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-83.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015540-83.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLARINDA ZANARDI - CPF: 025.926.021-51 (RECORRENTE), THAIS MAIARA BARANOSKI - CPF: 007.834.342-94 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1015540-83.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1015540-83.2024.8.11.0055

1 Recorrente:

Clarinda Zanardi

Recorrido:
Centro de Estudos Dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

2 Recorrente:

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

Recorrido
:
Clarinda Zanardi

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se reconheceu a ausência de relação contratual entre as partes, determinando-se a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, como pleiteado pela autora, ou reduzido, conforme requerido pela entidade ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entidade recorrente não comprova a existência de relação jurídica com a autora, tampouco apresenta contrato assinado, biometria, geolocalização ou qualquer elemento hábil a comprovar a regularidade dos descontos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A cobrança indevida enseja a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O dano moral decorrente dos descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar é presumido (in re ipsa), dada a gravidade da lesão e a vulnerabilidade do consumidor.

6.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência predominante, sendo excessivo o valor de R$ 8.000,00 inicialmente fixado.

7.

A redução para R$ 6.000,00 atende à reparação do dano e ao caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

8.

A majoração para R$ 10.000,00, conforme requerido pela autora, revela-se desproporcional diante dos parâmetros desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da parte requerida parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados sem autorização do consumidor, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e impõe a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

.

3.

O dano moral é presumido quando o desconto incide sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08.07.2024; TJMT, N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1015540-83.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1015540-83.2024.8.11.0055

1 Recorrente:

Clarinda Zanardi

Recorrido:
Centro de Estudos Dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

2 Recorrente:

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

Recorrido
:
Clarinda Zanardi

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Clarinda Zanardi e
Centro de Estudos Dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumula com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Sentença
(Id
.
285884869
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a devolução dos valores cobrados indevidamente, fixando indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
Centro de Estudos Dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

(Id.

285884871

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor dos danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Clarinda Zanardi
(
Id.
285884874
): para que seja majorado o “quantum” indenizatório.

Contrarrazões

de

Centro de Estudos Dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas
(Id

285884877
):
defende o desprovimento do recurso.

Contrarrazões

de
Clarinda Zanardi

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1015540-83.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1015540-83.2024.8.11.0055

1 Recorrente:

Clarinda Zanardi

Recorrido:
Centro de Estudos Dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

2 Recorrente:

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

Recorrido
:
Clarinda Zanardi

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos inominados interpostos contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulado com Indenização Por Danos Materiais e Morais proposta por
Clarinda Zanardi
em face da
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas.

A empresa recorrente pugna pelo afastamento dos danos morais fixados na sentença de origem, bem como para que seja afastada a determinação para a devolução do valor descontado indevidamente.

Em contrapartida, o
Recurso Inominado interposto pela autora pretende a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil).

Do conjunto probatório constante dos autos, nota-se que a entidade recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato
devidamente assinado pela autora
, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral, tendo em vista que não juntou biometria facial, documento pessoal da autora, geolocalização e endereço de IP do equipamento utilizado para a assinatura da ficha de filiação.

No que diz respeito ao dever de indenizar, os danos morais restaram comprovados, na moralidade
in re ipsa,
tendo em vista que os

valores foram descontados do benefício previdenciário da recorrida.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa.
5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018.

(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

No que tange ao “quantum” indenizatório, o pedido da autora recorrente para majorá-lo ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se destoante dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a fixação dos danos morais.

Além disso, o valor pleiteado foge da média usualmente adotada por esta Turma Recursal em casos análogos.

Com relação à pretensão da entidade recorrente, para que sejam reduzidos os danos morais, entendo que deve ser dada guarida, uma vez que o valor de R$: 8.000,00 (oito mil reais) está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por tais razões, conclui-se ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes, bem como, de acordo com os parâmetros que têm sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Por essas razões, conheço dos recursos, nego provimento ao da autora e ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao interposto pela requerida,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
Clarinda Zanardi
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, por outro lado, deixo de condenar a entidade recorrente
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, diante do resultado do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025